Tribunal: TCU
Processo: 016.605/2006-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Prestação de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Abram Abe Szajman. Luiz Francisco de Assis Salgado e Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo contra o Acórdão 5264/2008-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Luiz Francisco de Assis Salgado, Abram Abe Szajman e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac/SP, e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.1.1. tornar sem efeito a multa aplicada no item 9.1 do Acórdão 5264/2008-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. aplicar a Abram Abe Szajman e Luiz Francisco de Assis Salgado, individualmente, a multa cominada no art. 58, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU), o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. indeferir o ingresso do Senac - Administração Nacional como interessado no presente processo, nos termos do art. 146, §1o, e do art. 282, caput , do RITCU; 9.3. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes.